Tribunal: TJDFT
Processo: 0752374-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752374-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSANIR ANTONIO ENEIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSANIR ANTONIO ENÉIAS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 22196340. Na petição juntada ao ID 22204537, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator